Tribunal: STF
Processo: RE 354837
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Extemporaneidade do recurso extraordinário. Embargos de declaração. Ausência de ratificação. Precedentes. 




1. É extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento dos embargos de declaração que não tenha sido ratificado posteriormente. 




2. Agravo regimental não provido.